Tribunal: TJDFT
Processo: 0716760-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716760-36.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BERÇARIO EDUCANDO ESTRELINHAS EIRELI - ME, DANÚBIA SANTOS DE ALMEIDA GAMA RECORRIDO: MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE ASSUNÇÃO, DEBORAH PADILHA ROCHA, B. R. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE ASSUNÇÃO, DEBORAH PADILHA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. VALOR. CAUSA. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO. RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. DANO ESTÉTICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AVALIAÇÕES NEGATIVAS. LIBERDADE. EXPRESSÃO. HONRA OBJETIVA. NÃO ATINGIDA. FATOS VERÍDICOS. DEVER. TOLERAR. COMENTÁRIOS. CRÍTICOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações que objetivam reformar a sentença que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial e acolheu em parte os pedidos formulados em reconvenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: i) saber se o valor da causa deve ser retificado; ii) saber se houve inovação recursal; iii) saber se a pessoa jurídica, que recebeu avaliações negativas na internet, sofreu dano moral e se parte contrária deve ser condenada na obrigação de retirar a publicação; iv) saber se a criança, que foi atingida por uma garrafa e sofreu corte na cabeça enquanto estava em creche, sofreu danos estéticos; v) saber se a reparação do dano moral reconhecida pelo Juízo de Primeiro Grau deve ser majorada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da causa deve corresponder à soma das pretensões formuladas quando há cumulação de pedidos. 4. As alegações formuladas em sede recursal que não foram discutidas perante o Juízo de Primeiro Grau configuram inovação recursal e não devem ser conhecidas para evitar supressão de instância. 5. A indenização por danos estéticos pressupõe deformidade física. 6. O dano moral ocorre quando há privação ou lesão à direito da personalidade. O valor da reparação deve se proporcional, razoável e atender as circunstâncias do caso concreto. 7. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando a sua honra objetiva for violada. 8. Comentários negativos sobre a prestação do serviço ofertado por fornecedor de serviços que enquadra-se como pessoa jurídica são insuficientes para atingir a honra objetiva desta. 9. A pessoa jurídica fornecedora de bens ou serviços deve tolerar comentários críticos e verdadeiros feitos pelos consumidores na internet quando não extrapolarem o direito de avaliação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelações parcialmente conhecidas e desprovidas. Teses de julgamento: "1. Não deve haver a retificação do valor da causa quando este atende às previsões do art. 292 do Código de Processo Civil. 2. As alegações que inovam recursalmente não devem ser conhecidas. 3. Não há falar em indenização por danos estéticos quando a lesão não gerou deformidade física. 4. Comentários negativos sobre a prestação de um serviço realizado por pessoa jurídica são insuficientes, por si só, para gerar dano moral sobretudo diante da veracidade do fato narrado. 5. Não deve haver condenação na obrigação de retirar comentários negativos quando esses forem verdadeiros e não extrapolam a liberdade de expressão". _________________ Dispositivos relevantes: CPC, art. 292, VI. Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0027557-86.2011.8.07.0007, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, Rel. Des. Designado Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 11.2.2021; TJDFT, ApCiv 20080110024536, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, Terceira Turma Cível, j. 4.11.2009; TJDFT, ApCiv 0001077-95.2016.8.07.0007, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, j. 1.2.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.630.080, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 2.12.2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando fazer jus ao recebimento de compensação por dano moral, ao argumento de que as postagens realizadas pelos recorridos nas redes sociais, especialmente no Google, “extrapolaram os limites da mera crítica ou avaliação, configurando verdadeira difamação e maculando a reputação da instituição de ensino perante a coletividade de consumidores”; b) artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, defendendo o não cometimento de ato ilícito por parte do recorrente, não havendo, por conseguinte, dano moral a ser indenizado aos recorridos. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 186, 187, 927, 944 e 945, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação e majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, indefiro o pedido de exclusão da atual patrona do recorrente (ID no 75666375), tendo em vista que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante, conforme exigido pelo artigo 112 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002